Tribunal: TJDFT
Processo: 0797146-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REQUERIMENTO DE ACESSO A PRONTUÁRIO MÉDICO DE 1984. IMPOSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO DO DOCUMENTO. PRAZO LEGAL DE GUARDA. LEI No 13.787/2018. IRREGULARIDADE NA ELIMINAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes o pedido de fornecimento de cópia de prontuário médico de 1984 no HMIB, para fins de identificação de origem biológica.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que o direito de conhecer suas origens biológicas é um direito fundamental. Argumenta que, embora a lei permita a eliminação de prontuários após 20 anos, essa eliminação deve ser precedida de procedimentos específicos, como análise por comissão competente e consideração do valor histórico dos documentos, e que não há provas nos autos de que tais procedimentos foram seguidos. Requer a reforma da sentença para que seja determinada a busca e fornecimento do prontuário médico ou, alternativamente, a instauração de procedimento investigativo para apurar eventuais irregularidades na eliminação dos documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível determinar ao Distrito Federal a exibição dos documentos requisitados, em razão do direito de acesso à informação, a par das normas relativas ao prazo de guarda, armazenamento e eliminação de documentos médicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a hipossuficiência da parte recorrente nos autos, concede-se a gratuidade de justiça, restando dispensado o preparo recursal.
5. Na origem, a parte requerente busca judicialmente obter o prontuário médico de sua mãe biológica, cujo parto se deu no HMIB em 1984, com o objetivo de conhecer sua filiação e outras informações que o ajudem a identificar suas origens. O hospital, contudo, alega não possuir mais o prontuário, pois os registros da época foram eliminados em conformidade com a Lei no 13.787/2018, que permite a destruição de prontuários após 20 anos. A parte recorrente contesta essa alegação, argumentando que o procedimento de eliminação pode ter sido irregular e que o direito de conhecer suas origens biológicas deve prevalecer.
6. Na hipótese dos autos, o direito ao conhecimento das origens biológicas de fato está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, sendo garantido o direito de requerer as informações pessoais. Contudo, a pretensão da parte recorrente esbarra na legislação específica que regulamenta a guarda e a eliminação de prontuários médicos e na própria possibilidade material de acesso ao documento.
7. A Lei no 13.787/2018 tem como objeto a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuários médicos. Em seu art. 6o, dispõe que, decorrido o prazo mínimo de 20 anos, tanto os prontuários em suporte de papel, como os digitalizados poderão ser eliminados.
8. A alegação de que o Distrito Federal não demonstrou a regularidade da eliminação do prontuário não encontra respaldo, sendo inviável exigir-lhe que comprovasse a inexistência de um documento. Nesse sentido, incumbia ao recorrente, a teor do art. 373, I, do CPC, comprovar a existência de qualquer irregularidade na eliminação, ou a caracterização de valor histórico que pudesse afastar a eliminação e extinção do documento, procedimento expressamente autorizado por lei.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 13.787/2018, art. 6o.